Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711516-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS PACIENTE: LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 54.692, em favor LEIDIÉSIO DOS SANTOS LIMA, preso desde 9/3/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigos 147 e 129, §9o, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 68/69). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que não há provas nos autos a indicar que o paciente ofereça risco à integridade física e psicológica da ofendida. Pontua que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa, sendo o provedor do lar. Esclarece ainda que o casal voltou a conviver maritalmente. Narra que a única razão de desentendimento entre os envolvidos é o fato de que o paciente não aceitar que a vítima faça uso de bebida alcoólica durante o período gestacional. Sustenta que a segregação cautelar, no caso, é desproporcional e viola os princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima P.O.S.., em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fl. 68). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a Comunicação de Ocorrência Policial no 784/2021-1 (fls. 18/23). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta das declarações da vítima na Delegacia: “Informa que se relacionou com LEIDIEZIO (vulgo Pezão) pelo período de quatro meses, sendo que estão separados há cinco meses e está grávida de oito meses do autor. Informa que LEIDIEZIO não aceita o fim do relacionamento e já registrou recentemente duas ocorrências contra ele (Oc. 1837/2020-DEAM-II, em virtude de ameaça e injúria; Oc. 2328/2020-DEAMII, em virtude de lesão corporal e injúria). Narra que solicitou medidas protetivas e estas foram deferidas (...) Na data de hoje (07/03/2021), por volta de 10h, relata que estava saindo de casa, quando foi surpreendida por LEIDIEZIO, que estava em um carro de cor azul (provavelmente um celta ou um corsa). LEIDIEZIO, aparentemente sob efeito de entorpecente, parou o carro ao seu lado e disse em tom de ameaça: "entra aqui agora!". Por temer que LEIDIEZIO fizesse algo pior, acabou entrando no veículo, sendo que seu irmão EMERSON também resolveu acompanhá-la. Ao entrar no veículo, avistou cerca de cinco munições no console do carro, o que fez acreditar que LEIDIEZIO possivelmente estava armado, todavia, não avistou a arma. LEIDIEZIO então perguntou para onde ela iria e a declarante disse que iria na casa de uma amiga buscar roupa para seu bebê. LEIDIEZIO resolveu levar a declarante e o irmão até a casa da amiga. Ressalta que, durante todo o trajeto, LEIDIEZIO a ameaçava dizendo que iria matá-la, pois ela estava indo atrás de outro macho, bem com a xingava de "piranha" e vagabunda". Na casa da amiga LUANA, LEIDIEZIO ficou falando que a declarante estava com outros machos, mas não fez ameaças ou injuriou a declarante na frente da amiga. Após pegar as roupas, LEIDIEZIO a forçou novamente a entrar em seu carro, dizendo que iria matá-la, caso ela não entrasse. Diante disso, ela e seu irmão entraram novamente no carro e ficaram andando cerca de duas horas sem destino. Depois de certo tempo, o autor parou o carro em um distribuidora de bebidas, localizada no primeiro quadradão da Ceilândia da Sul, e comprou algumas cervejas. Neste momento, a declarante aproveitou para descer do carro e fugir, instante em que o autor foi em sua direção e a agrediu fisicamente. Informa que LEIDIEZIO a segurou pelos cabelos e desferiu vários socos em sua barriga. Ato contínuo, seu irmão entrou em luta corporal com o autor para impedir as agressões. Ressalta que tem muito medo do autor, pois este possui diversas passagens pela polícia e já ficou preso por dez anos por causa de um homicídio. Ademais, o autor é muito agressivo e faz uso de cocaína e maconha. Disse também que o autor comercializa e guarda tais entorpecentes no interior da residência dele”. (fls. 20/21). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, acolhendo requerimento do Ministério Público, com acerto, decretou a prisão preventiva do paciente ao pontificar que: “O artigo 20 da Lei 11.340/2006 autoriza a decretação da prisão preventiva do ofensor mediante representação do Ministério Público sempre que a medida for necessária e adequada, o que se verifica na hipótese, porquanto as medidas protetivas anteriormente deferidas estão sendo desrespeitadas pelo ofensor. Segundo relatado pela vítima, LEIDIESIO a ameaçou para que entrasse em seu carro, quando avistou cinco munições no console do carro, vindo a crer que o agressor estivesse armado. O agressor, ainda, disse que mataria a vítima e, quando ela tentou fugir, foi perseguida e agredida fisicamente, tendo seu irmão impedido o prosseguimento das agressões. Nesse sentido, verifica-se que, em 29/12/2020, nos autos no 0725985-51.2020.8.07.0003, foram concedidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sobre as quais foi o ofensor intimado em 30/12/2020 (ID 80546376), as quais se encontram vigentes. Neste contexto, somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima porquanto, conforme narrado na ocorrência policial, enquanto plenamente vigentes as medidas protetivas, o representado apareceu inopinadamente e ameaçou a vítima novamente, de modo que o destemor da conduta demonstra que o deferimento de medidas protetivas de urgência não se revelou suficiente para obstar a prática de violência moral e física contra a vítima., o que caracteriza o desprezo do ofensor por sua ex-companheira, pelas leis e ordens judiciais. Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, pelo histórico de violência do representado e pela gravidade do fato, assim como a reiteração de condutas contra a vítima, há a necessidade, também, de medida mais severa com relação ao ato praticado. Assim, diante da gravidade das condutas praticadas pelo agressor e da insuficiência das medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima, a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe” (fls. 68/69). É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta das condutas, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar, mesmo que em 25/3/2021 ela tenha manifestado interesse na soltura do paciente (fl. 58). Isso porque os episódios de violência doméstica envolvendo o casal são frequentes. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2021 14:03:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora